Tribunal: TJDFT
Processo: 0741222-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Órgão: 8a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0741222-61.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MAURO DIAS DA SILVA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão do juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (Id 244711364 do processo de referência), que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva ajuizada por Mauro Dias da Silva em desfavor do ora agravante, processo n. 0706244-04.2025.8.07.0018, acolheu em parte a impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pelo executado/agravante. Irresignado, o Distrito Federal recorre. Em razões recursais (Id 76602145), brada já existir coisa julgada individual em desfavor do exequente, ora agravado. Conta ter o agravado proposto ação idêntica, processo n. 0722192-70.2017.8.07.0016, com mesmas partes, mesmos pedidos e mesma causa de pedir àquela veiculada na ação coletiva, em que foram julgados improcedentes os pedidos iniciais, com sentença já transitada em julgado. Pugna pela necessária extinção do cumprimento individual de sentença coletiva, com a consequente condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. Requer, preliminarmente, a suspensão do processo de origem até o julgamento do Tema n. 1.169 do c. STJ. Sustenta que o título no qual embasado o cumprimento de sentença constitui a chamada “coisa julgada inconstitucional”. Aduz ser inexigível a obrigação ao Poder Público, nos termos do artigo 535, III, e §§ 5o e 7o do CPC. Destaca o Tema 864 do STF, segundo o qual “a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentária”. Repisa ter o título executivo em questão deixado de considerar o postulado do equilíbrio orçamentário e o próprio modelo constitucional de responsabilidade fiscal inscritos na Carta da República. Requer seja reconhecida a inexigibilidade da obrigação imposta no título executivo judicial, na forma do art. 535, inciso III, e §§ 5o e 7o do CPC. Alega, ainda, ter sido incorretamente aplicada a Taxa Selic sobre o valor consolidado da dívida, incluindo juros anteriores, o que configuraria anatocismo, vedado pelo ordenamento jurídico. Afirma ser inconstitucional o art. 22, § 1o da Resolução n. 303/2019 do CNJ. Acresce ser exigido ao CNJ o respeito ao princípio da separação dos poderes. Reputa presentes os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, requer: Ante todo o exposto, o DF formula os seguintes pedidos: a) o conhecimento do presente agravo de instrumento, tendo em vista a presença de todos os seus requisitos de admissibilidade; b) a atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, com a consequente suspensão do processo; c) a intimação do(a) Exequente para, caso queira, contrarrazoar o presente recurso e juntar a documentação que julgar necessária no prazo de até 15 dias úteis (art. 1.019, II, do CPC/15); e d) o provimento do presente agravo de instrumento, com a consequente reforma da decisão agravada. Sem preparo, em razão da isenção legal conferida à parte recorrente. É o relatório. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, estão evidenciados tais requisitos. Isso porque verifico a probabilidade do direito do agravante em ver extinto o cumprimento individual de sentença coletiva em trâmite na origem, em razão da formação de coisa julgada individual em desfavor do agravado/exequente. Destarte, o agravado Mauro Dias da Silva ajuizou ação de cobrança em desfavor do Distrito Federal, autos n. 0722192-70.2017.8.07.0016, requerendo o pagamento da última parcela do reajuste salarial previsto na lei distrital n. 5.226/2013. Seu pleito, contudo, foi julgado improcedente pelo 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, conforme sentença de Id 64136066 do processo n. 0722192-70.2017.8.07.0016, tendo transitado em julgado em 31/7/2020, conforme certidão de Id 69012125 daqueles autos. Posteriormente, em 3/9/2020, o Sindicato dos Servidores Integrantes da Carreira da Fiscalização de Atividades Urbanas do Distrito Federal - SINDAFIS ajuizou a ação coletiva no 0705877-53.2020.8.07.0018, com o mesmo objeto em discussão: o pagamento da última parcela de mencionado reajuste. Julgada procedente a ação coletiva, o servidor iniciou o cumprimento individual de sentença coletiva de origem (processo n. 0706244-04.2025.8.07.0018), em que requereu o pagamento de R$ 207.666,47 (Id 236710572 do processo de referência). Pois bem, nesse contexto, cinge-se a controvérsia recursal a verificar os efeitos da anterior coisa julgada formada na ação individual julgada desfavoravelmente ao servidor de modo a definir se determinante seria aquele julgado para a extinção do presente cumprimento individual de sentença coletiva, que manejou esse mesmo servidor. Nesta análise perfunctória da matéria, reputo prudente atribuir efeito suspensivo ao recurso para sobrestar o cumprimento individual de sentença coletiva tendo em vista o risco de irreversibilidade da medida, uma vez que, caso o processo em trâmite na origem tenha regular processamento, culminará na expedição de precatório, que pode ser tido como indevido se provimento for dado ao presente agravo de instrumento. Outrossim, tanto a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça quanto do c. Superior Tribunal de Justiça corroboram os argumentos aduzidos pelo Distrito Federal em razões recursais, ainda que não se trate de entendimento pacificado. Nesse sentido, confira-se: Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. COISA JULGADA MATERIAL. AÇÃO RESCISÓRIA EM CURSO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que permitiu o prosseguimento de cumprimento individual de sentença coletiva, impugnada sob o argumento de existência de coisa julgada individual, prejudicialidade externa decorrente de ação rescisória e inexigibilidade do título. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: a) analisar a possibilidade de execução de título coletivo por parte que teve pretensão idêntica rejeitada definitivamente em ação individual anterior; b) decidir sobre a viabilidade de sobrestamento do cumprimento de sentença diante de ação rescisória em curso que visa à desconstituição do título executivo coletivo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do c. STJ orienta que a parte autora de ação individual com mesmo objeto e causa de pedir da ação coletiva, se não requerer a suspensão, nos termos do art. 104 do CDC, não se beneficia dos efeitos da coisa julgada coletiva, especialmente quando a demanda individual já foi julgada improcedente com trânsito em julgado. 4. A existência de ação Rescisória plausível em trâmite, ainda que sem tutela provisória concedida, justifica o sobrestamento da execução individual, ante o risco de prejuízo ao erário e à segurança jurídica, conforme recomendação do art. 313, V, “a”, do CPC. 5. O prosseguimento da execução individual revela-se incompatível com os princípios da segurança jurídica e da estabilidade das decisões judiciais, devendo ser reconhecida a coisa julgada em favor do ente público. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo de instrumento provido. Decisão reformada. Tese de julgamento: "É incabível o cumprimento individual de sentença coletiva de quem que teve pretensão idêntica rejeitada em ação individual com trânsito em julgado, sendo ainda recomendável o sobrestamento da execução individual em face de ação rescisória em trâmite que questione a validade do título coletivo." ___________________ Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 85, § 7o, 313, V, “a”, 502; Código de Defesa do Consumidor, art. 104. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.021.321/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 13/12/2021. (Acórdão 2041594, 0713017-22.2025.8.07.0000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/09/2025, publicado no DJe: 15/09/2025.) PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO COLETIVA. COISA JULGADA QUE NÃO IMPEDE A PROPOSITURA DE EXECUÇÕES INDIVIDUAIS. ART. 103, § 2o, DO CDC. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Afasta-se a alegação de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, porque não demonstrada omissão capaz de comprometer a fundamentação do acórdão recorrido ou de constituir empecilho ao conhecimento do Recurso Especial. 2. Ao decidir a controvérsia, o Tribunal de origem anotou: "4. De início, cumpre ressaltar que, em tese, a ação proposta individualmente não gera litispendência com a ação coletiva na fase de cognição, porque o autor individual fica fora da eficácia da coletiva. 5. Ocorre que, no presente caso, houve execução da ação coletiva proposta pelo sindicato, e esta foi arquivada pela prescrição, de modo que o próprio título coletivo perdeu a eficácia, não podendo mais ser executado. 6. Dito de outra forma, fora consumada a prescrição do título formado na ação coletiva, e que agora se quis executar individualmente. Mas havendo a prescrição do título, a coisa julgada se forma". 3. O aresto recorrido destoa da jurisprudência do STJ que determina a aplicação do art. 103, § 2°, do CDC ao processo de execução, pois a coisa julgada formada em Ação Coletiva não atinge os interessados que não intervieram na lide como litisconsortes. 4. Acerca da prescrição, o órgão julgador registrou: "[...] 7. De outra banda, também não colhe a alegação dos exequentes, ora agravados, de que o prazo prescricional se contaria a partir de 2017, nos termos do acórdão prolatado no Recurso Especial 1.336.026/PE, de 22.06.18 ("(...) o prazo prescricional , para propositura da execução ou cumprimento de sentença, conta-se a partir de 30/6/2017", afastando a ocorrência de 5 anos de prescrição, para as decisões transitadas em julgado até 17/3/2016 (quando ainda em vigor o CPC/1973), caso dos autos.), porque, para além de no caso concreto já haver coisa julgada que reconheceu a prescrição do título, como dito, essa tese de prazo prescricional a partir de 2017 só se aplicaria se não tivesse sido possível o ajuizamento antes, mercê da falta de elementos para o cálculo, que estariam em poder do executado, aguardando-se a entrega. Não é o caso dos autos, pois, pelo menos, desde a promoção das execuções coletivas, tais elementos de cálculo estavam à disposição da parte exequente, através do sindicato que, sabe-se, aforou ações executivas do título em questão". 6. Também nesse ponto o acórdão está em dissonância do posicionamento pacífico desta Corte, visto que "a propositura da execução coletiva tem o condão de interromper o prazo prescricional para a propositura da execução individual, pois não há inércia dos beneficiários do título", bem como que o caso "enquadra-se na modulação de efeitos do Recurso Especial repetitivo n. 1.336.026/PE (Tema n. 880), por ter a decisão exequenda transitado em julgado em agosto de 2006, sob a regência do CPC/1973, e a execução ter dependido do fornecimento de fichas financeiras, independentemente de elas terem sido apresentadas na execução coletiva" (AgInt no REsp 1.960.015/PE, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 1.4.2022). 7. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.117.397/PE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 4/6/2024.) Sobre o tema, outrossim, transcrevo o seguinte julgado desta e. 8a Turma Cível deste Tribunal de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LITISPENDÊNCIA. COISA JULGADA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA E AÇÃO INDIVIDUAL ANTERIOR. AUTOEXCLUSÃO DA JURISDIÇÃO COLETIVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1. Apelação interposta por contra sentença que extinguiu processo de execução individual de sentença coletiva sem resolução do mérito, ao fundamento de litispendência com ação individual anterior. 2. A controvérsia recursal consiste em saber se (i) há litispendência ou coisa julgada entre a execução individual de sentença coletiva e a ação individual ajuizada anteriormente; e se (ii) a apelante pode se beneficiar da coisa julgada coletiva, considerando a alegação de ausência de ciência inequívoca sobre o ajuizamento da ação coletiva. 3. A litispendência pressupõe a repetição de ação ainda em curso, enquanto coisa julgada ocorre quando a ação já foi decidida por decisão transitada em julgado (§§3o e 4o do art. 337 do CPC). Ambas as ações, individual e coletiva, já transitaram em julgado, o que configura coisa julgada e não litispendência. 4. O art. 104 do CDC estabelece que as ações coletivas não induzem litispendência em relação às ações individuais, permitindo a tramitação simultânea. Todavia, o prosseguimento da ação individual implica autoexclusão da jurisdição coletiva, de forma que o autor não pode se beneficiar da coisa julgada coletiva. 5. A ciência inequívoca da existência da ação coletiva pelo autor da demanda individual, comprovada pela atuação do mesmo advogado em ambas as causas, afasta a possibilidade de invocação dos efeitos da coisa julgada coletiva. 6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1961463, 0711188-20.2023.8.07.0018, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/02/2025, publicado no DJe: 11/02/2025.) Saliento que, reconhecida a probabilidade do direito de ver extinto o cumprimento individual de sentença coletiva sem a resolução do mérito em virtude da coisa julgada, restam prejudicadas as demais alegações suscitadas pelo Distrito Federal em razões recursais, motivo pelo qual deixo de analisá-las. Friso que a matéria deverá ser amplamente analisada quando do julgamento definitivo do presente recurso pelo colegiado. Consigno que para a hipótese de vir a ser superado o entendimento ora expresso, as demais matérias suscitadas pelo recorrente serão objeto de exame. Se mantido, deverão ser fixados honorários advocatícios em favor do Distrito Federal porque acolhida a impugnação por ele apresentada ao cumprimento de sentença. Dessa forma, reputo evidenciados os requisitos para que seja concedido efeito suspensivo ao recurso. Ante o exposto, DEFIRO a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para suspender o cumprimento individual de sentença coletiva em trâmite na origem até o julgamento final do presente agravo de instrumento. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado no julgamento definitivo do recurso. Desde já, ficam as partes advertidas de que a oposição de embargos de declaração visando rediscutir as questões analisadas, sem indicação objetiva e concreta do vício a ser sanado, subsidiará a penalidade prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 26 de setembro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora